Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-45.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. ACERVO SUFICIENTE. RECURSO DO MP. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE NÃO CONFIGURADA.

I - Inviável a absolvição do réu pelo crime de lesão corporal, quando a firme palavra da vítima é corroborada por meio de laudo pericial, demonstrando sem qualquer dúvida a materialidade e autoria delitiva.

II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.

IV - Mantém-se a absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP, se a vítima declara de maneira firme em Juízo, que não sentiu medo das palavras proferidas pelo réu.

V - Recursos conhecidos e desprovidos.